Tribunal: STF
Processo: HC 229941
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiers Ribeiro da Cruz e outra em favor de Eli dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 814.658/SP, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO DESPROVIDO..”(eDOC 2, p. 207).



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 3º, II, e 211, ambos do Código Penal, à pena de 26 anos e três meses de reclusão, em regime fechado.



    Alegam que não houve apreciação das teses defensivas visto que “apenas foram repetidos os tópicos dos requerimentos”, e portanto, carece de fundamentação (p. 7)



    Aduzem que o assistente de acusação apresentou alegações finais 20 dias após findado o prazo legal, causando prejuízo à defesa. (p. 11)



    Sustentam que a denúncia é inepta, uma vez que não preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. (p. 12)



    Alegam que houve a inobservância do procedimento na audiência de instrução, ressaltando que o inquirido Luiz Guilherme não teve a oportunidade de demonstrar a verdade dos fatos, ocasionando cerceamento de defesa na produção de prova. (p. 20)



    Sustentam ainda que a magistrada realizou perguntas às testemunhas antes das partes, ocorrendo afronta ao art. 212 do Código de Processo Penal. (p. 21)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a sentença condenatória seja anulada, com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Por oportuno, destaco trecho pertinente da sentença condenatória:



    “A peça acusatória contém todos os requisitos legais e permite a plena compreensão dos fatos imputados aos acusados, propiciando-lhes o exercício da ampla defesa, não havendo que se falar em inépcia. 



    O pedido de desentranhamento dos memoriais apresentados extemporaneamente pela assistente de acusação não comporta deferimento, porquanto, além de tratar-se de mera irregularidade, as Defesas apresentaram suas alegações por último, de modo que lhes foram garantidos o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer prejuízo aos réus.



    Tampouco houve cerceamento de defesa durante o interrogatório do acusado LUIS GUILHERME, ocasião em que estava assistido por sua Defensora, a qual em momento algum apresentou manifestação acerca da nulidade apontada. 



    Além do que, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, para o reconhecimento de nulidade, não basta a simples alegação de sua ocorrência, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo suportado pela parte que a reclama, fato não ocorrido no presente caso. 



    No que concerne à alegação de inobservância do sistema acusatório, é certo que o artigo 212 do Código Processo Penal eliminou o sistema presidencialista de inquirição indireta das testemunhas, conferindo às partes a possibilidade de indagação direta. 



    Entretanto, a alteração dessa ordem não implica em automática nulidade do ato, devendo ser demonstrada a ocorrência de prejuízo à parte, o que não ocorreu no presente caso, já que esta magistrada, após inquirir as testemunhas arroladas, possibilitou que os advogados formulassem as perguntas diretamente ao réu.” (eDOC 2, p. 102)



    Conforme trecho destacado, resta evidenciado que houve apreciação integral dos pleitos da defesa. 



    No que se refere à alegação de inépcia da denúncia, segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    Em leitura à peça acusatória (eDOC2, p. 36 - 39), reputo que não assiste razão ao impetrante, considerando que foram preenchidos os requisitos descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    No tocante à inobservância do art. 212 do Código de Processo Penal e a perda do prazo pelo assistente de acusação, o entendimento desta Corte é firme no sentido de que os debates se revestem de nulidade relativa e, ausente manifestação oportuna, evidencia-se sua preclusão:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.690/2008. ADOÇÃO DO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. PERGUNTAS INICIADAS PELO JUIZ. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, “a”, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. O art. 212 do Código de Processo Penal, com a redação da Lei nº 11.690/2008, inaugurou nova sistemática para a inquirição das testemunhas, franqueando às partes a formulação de perguntas diretamente e em primeiro lugar, com a complementação pelo juiz. A não observância de tal ordem, no caso, não implicou prejuízo processual, a atrair a aplicação do princípio maior regente da matéria - pas de nullité sans grief -, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, em se tratando de nulidade relativa. Não se prestigia a forma pela forma. Se do vício formal não deflui prejuízo, o ato deve ser preservado. 3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito” – Sem grifos no original (HC 114.512, Relª. Minª. Rosa Weber).



    “Habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. Estupro e atentado violento ao pudor. Pronúncia. 3. Audiência de instrução. Inobservância da regra sobre inquirição de testemunhas prevista no art. 212 do CPP. Preclusão da matéria. Prejuízo não demonstrado. Nulidade relativa. Precedentes. 4. Excesso de prazo. Questão superada. Superveniência de sentença condenatória. Presença dos fundamentos da prisão preventiva. 5. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada” - Sem grifos no original (HC 114.786, de minha relatoria).



    Ademais, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento de modo amplo do acervo fático-probatório, o que é vedado no âmbito do habeas corpus. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/1986. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS. SUPOSTA INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERROGATÓRIO COMO ATO DERRADEIRO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 2. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 3. In casu: i) o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/1986; ii) o Tribunal a quo registrou que ‘a defesa não logrou demonstrar, nas razões do presente apelo nobre, qual teria sido o prejuízo sofrido pelo réu em virtude dessa alegada nulidade’, destacando, ainda, que ‘as instâncias de origem consignaram a ausência de prejuízo em razão da realização do interrogatório antes da juntada aos autos da resposta ao pedido de esclarecimentos do laudo pericial, uma vez que ‘a Informação Técnica n. 190/2011, cujo objetivo foi o de meramente explicitar o já contido no Laudo Pericial 1208/2011-INC/DITEC/DPF, não havendo que se falar em formulação de tese nova após o interrogatório do acusado’’, bem como que ‘o Tribunal de origem reconheceu que, tendo a acusação provado a ocorrência de remessas de valores ao exterior, e tendo a defesa alegado a preexistência desses valores, caberia a ela provar essa alegação, nos termos do art. 156 do CPP’. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (…) 7. Agravo regimental desprovido”. (HC 187.725 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.9.2020)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



     Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente